Tribunal: STF
Processo: Rcl 5831
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO 
   DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
   VEROSSIMILHANÇA ENTRE O DECIDIDO E A DECISÃO TIDA COMO AFRONTADA. 
   RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
   IMPROVIDO. PRECEDENTES.
I - O provimento cautelar deferido pelo 
   Supremo Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de 
   constitucionalidade, além de produzir eficácia "erga omnes", 
   reveste-se de efeito vinculante, relativamente ao Poder Executivo 
   e aos demais órgãos do Poder Judiciário.
II - A eficácia 
   vinculante, que qualifica tal decisão, legitima o uso da 
   reclamação se e quando a integridade e a autoridade desse 
   julgamento forem desrespeitadas.
III - A questão tratada na 
   reclamação guarda pertinência com o decidido na ADI 
   3.395-MC/DF.
IV - Enquanto não transitar em julgado o ato 
   judicial impugnado que alega desrespeitar decisão do STF, descabe
   a aplicação da Súmula 734 desta Suprema Corte.
V - Aplicação de
   multa.
VI - Agravo regimental improvido.